Tribunal: TJSP
Processo: 2108012-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, 'a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor' – Precedentes desta Câmara – Honorários advocatícios que, na espécie, devem ser fixados em 10% sobre o

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, 'a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor' – Precedentes desta Câmara – Honorários advocatícios que, na espécie, devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor dos juros calculados nos termos da Lei 13.918/2009 e com base na variação da taxa SELIC) – Decisão reformada – Recurso provido.